Tribunal: TJMT
Processo: 1000221-49.2021.8.11.0033
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000221-49.2021.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESLY SEBASTIAO MOREIRA DE SOUZA - CPF: 158.561.009-72 (APELADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), BARBARA BIANCA TERRA PRADO - CPF: 043.988.001-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DECORRENTE DE PROCEDÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO ENTRE DEMANDAS AUTÔNOMAS. AUSÊNCIA DUPLICIDADE DE COBRANÇA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM HIPÓTESE EXCEPCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, em razão do trânsito em julgado de ação anulatória que reconheceu a nulidade do auto de infração que embasava a certidão de dívida ativa executada, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O apelante sustenta a ocorrência de duplicidade de condenação sucumbencial, diante da prévia fixação de honorários na ação anulatória, e, subsidiariamente, requer a redução da verba mediante arbitramento por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios na execução fiscal extinta por perda superveniente do objeto configura indevida duplicidade sucumbencial, diante da existência de prévia condenação em ação anulatória conexa; e (
ii
) estabelecer se, diante das peculiaridades do caso concreto, a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução fiscal e a ação anulatória constituem relações processuais autônomas, com objetos, finalidades práticas, dinâmica procedimental e atuação técnica independentes, o que autoriza a fixação de honorários advocatícios próprios em cada demanda, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no Tema 587.

A coexistência de condenações sucumbenciais em processos autônomos, ainda que materialmente vinculados ao mesmo crédito tributário, não configura cobrança em duplicidade, pois cada processo gera ônus sucumbencial próprio decorrente da atividade processual desenvolvida.

O princípio da causalidade impõe ao ente exequente o dever de suportar os ônus processuais da execução fiscal fundada em título posteriormente declarado inválido, por ter dado causa à instauração e ao desenvolvimento da demanda executiva.

A fixação percentual de 10% sobre o valor da causa conduz, no caso concreto, a montante manifestamente desproporcional em relação à extensão real do trabalho técnico desenvolvido na execução fiscal, cuja utilidade econômica substancial já foi integralmente reconhecida e valorada na ação anulatória conexa.

A jurisprudência superveniente do Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses excepcionais de extinção da execução fiscal decorrente de procedência de ação conexa, a fixação de honorários por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

O arbitramento da verba honorária em R$ 10.000,00 revela-se proporcional, razoável e compatível com a complexidade da causa, a extensão da atuação profissional desenvolvida e a vedação ao enriquecimento sem causa.

A reforma da verba sucumbencial por apreciação equitativa, com inclusão da atuação em grau recursal, prejudica o pedido de majoração de honorários recursais formulado pelo apelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A autonomia processual entre execução fiscal e ação anulatória autoriza a fixação cumulativa de honorários advocatícios em ambas as demandas, sem configuração de duplicidade de cobrança, observados os limites legais.

O princípio da causalidade impõe ao exequente o pagamento dos honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão da invalidação superveniente do título executivo em ação autônoma.

É admissível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC, em hipóteses excepcionais nas quais a extinção da execução fiscal decorre de procedência de ação conexa e a aplicação do critério percentual conduz a resultado manifestamente desproporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 8o e 11; CC, art. 368.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.520.710/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 18.12.2018 (Tema 587); STJ,
AgInt
no REsp no 2.113.384/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 20.05.2024; STJ,
AgInt
no REsp no 2.013.832/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24.06.2024; STJ,
AgInt
no REsp no 2.136.588/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14.10.2024; STF, ACO no 2.988/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21.02.2022; TJMT, Apelação Cível no 1043753-54.2018.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 28.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
pelação Cível
interposta contra sentença que julgou extinta execução fiscal, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A extinção decorreu do reconhecimento, em ação anulatória transitada em julgado, da nulidade do auto de infração que fundamentava a certidão de dívida ativa executada.

O apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de
dupla condenação
, porquanto já condenado ao pagamento de honorários advocatícios na ação anulatória. Subsidiariamente, requer a redução da verba honorária mediante fixação por equidade, invocando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Apresentadas contrarrazões pelo apelado, pugnando pela manutenção integral da sentença e pela majoração dos honorários recursais.

Desnecessária, neste caso, intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I – Do conhecimento

Conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

II – Do mérito

O núcleo da controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal consiste em aferir se a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, no âmbito de execução fiscal posteriormente extinta por perda superveniente de objeto, configura indevida duplicidade de condenação sucumbencial, diante da existência de prévia condenação na ação anulatória em que foi reconhecida a invalidade do título executivo que aparelhava a cobrança.

A matéria, todavia, não comporta maiores hesitações.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da inequívoca autonomia processual entre a execução fiscal e a ação anulatória de débito fiscal, reconhecendo, de forma expressa, a possibilidade de cumulação de honorários advocatícios fixados em cada uma dessas demandas, desde que observados os limites legais pertinentes. Tal orientação restou definitivamente sedimentada no julgamento do Recurso Especial no 1.520.710/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 587):

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) 2
. Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão
porque
os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973. 3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil).
Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 4.
Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas
. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ."

(STJ - REsp: 1520710 SC 2015/0056727-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 18/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
REPDJe
02/04/2019
DJe
27/02/2019)

A tese firmada no Tema 587 revela, com absoluta clareza, que a coexistência de demandas autônomas, ainda que materialmente vinculadas ao mesmo crédito tributário, autoriza a imposição de verbas sucumbenciais distintas, justamente porque cada relação processual possui estrutura própria, dinâmica procedimental independente e atuação técnica específica.

Em reforço a essa compreensão, o Superior Tribunal de Justiça voltou a reafirmar, em momento mais recente, a plena higidez desse entendimento:

"PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL E AÇÕES CONEXAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE FORMA CUMULADA. CABIMENTO. LIMITAÇÃO DO VALOR GLOBAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 1.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de cumulação da verba honorária devida na execução fiscal e nas ações conexas ao feito executivo, tais como embargos à execução e ação anulatória
. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem assentou que era cabível a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão do acolhimento de embargos à execução, o que gerou a extinção da execução fiscal, a despeito de já ter havido essa condenação em ação anulatória que visava ao cancelamento
da mesma
CDA. (...)"

(STJ -
AgInt
no REsp: 2113384 MG 2023/0438206-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/05/2024)

A razão de decidir subjacente a tais precedentes assenta-se na premissa de que execução fiscal e ação anulatória, embora conectadas sob o prisma material, não se confundem sob a ótica processual.

Na ação anulatória, submete-se ao crivo jurisdicional a própria higidez jurídica do lançamento tributário, examinando-se a legalidade da constituição do crédito e a validade do título que lhe dá suporte. Na execução fiscal, por sua vez, o objeto processual desloca-se para a satisfação coativa de obrigação já formalmente constituída. Cuida-se, portanto, de relações processuais independentes, com causa de pedir, finalidade prática e desenvolvimento procedimental próprios.

Essa autonomia não é meramente formal. Ela repercute diretamente na atividade profissional desenvolvida pelo patrono da parte, que, em cada uma dessas demandas, é chamado a desempenhar atuação técnica específica, com estratégias processuais distintas, acompanhamento de atos próprios, manifestação sobre incidentes processuais diversos e observância de prazos autônomos.

Por essa razão, a fixação de honorários advocatícios em ambas as demandas não traduz qualquer duplicidade indevida, tampouco configura
bis in idem
. Ao contrário, representa consequência natural da autonomia processual reconhecida pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Sob outro enfoque, incide, com plena pertinência, o princípio da causalidade.

Com efeito, foi a própria conduta do ente exequente, ao promover execução fiscal fundada em título posteriormente declarado inválido em ação autônoma, que impôs ao executado a necessidade de mobilização defensiva em dois processos distintos, legitimando, por conseguinte, a imposição dos respectivos ônus sucumbenciais.

A circunstância de já existir condenação honorária na ação anulatória, portanto, não tem o condão de afastar a responsabilidade sucumbencial surgida no bojo da execução fiscal, justamente porque cada processo possui existência jurídica própria, tramitação independente e desfecho processual específico.

Esta Corte de Justiça, em harmonia com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, igualmente vem adotando esse entendimento:

"AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - DEVIDA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AUTONOMIA DAS DUAS AÇÕES (SÚMULA 153 DO STJ E TEMA 587 DO STJ) – INCIDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE, REDUZIDOS PELA METADE - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 –
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as ações de execução fiscal e correlatos embargos são autônomas e, por isso, podem ensejar dupla condenação em honorários, limitando-se, todavia, na soma das condenações, o percentual de 20% sobre o valor da causa
. 2- O princípio da causalidade impõe que os custos do processo sejam suportados por quem deu causa à sua instauração ou desenvolvimento desnecessário, não havendo falar-se em bis in idem. (...)"

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10006916320228110092, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/12/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/01/2025)

Destarte, não se vislumbra qualquer duplicidade indevida na condenação imposta, mostrando-se a solução adotada pelo juízo de origem juridicamente compatível com a orientação jurisprudencial dominante e em plena consonância com os princípios que regem a sucumbência processual.

III - Da fixação de honorários advocatícios por equidade

Superada a controvérsia atinente à possibilidade de cumulação das verbas sucumbenciais, impõe-se examinar o critério juridicamente adequado para a quantificação dos honorários advocatícios fixados na presente execução fiscal.

O apelante sustenta, em caráter subsidiário, a necessidade de arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa, ao argumento de que a aplicação do percentual de 10% sobre o valor atribuído à causa culminaria em condenação manifestamente excessiva e dissociada da efetiva dimensão do trabalho profissional desenvolvido no feito executivo.

A insurgência, nesse ponto, merece acolhimento.

Embora o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.850.512/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), tenha delimitado de forma mais restritiva as hipóteses de utilização do critério equitativo, a evolução jurisprudencial posterior evidencia a admissão desse critério em situações absolutamente excepcionais, especialmente quando a extinção da execução fiscal decorre, como no caso em exame, de pronunciamento jurisdicional proferido em ação anulatória conexa.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

"

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DECORRENTE DE PROCEDÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. IRRISORIEDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 284/STF. PROVIMENTO NEGADO. 1.
Esta Corte Superior possui orientação firme no sentido da possibilidade de fixação da verba honorária, em atenção ao critério da equidade, quando a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, decorrer de acolhimento de pedido deduzido em ação conexa em que se discutiu a validade do crédito exequendo
. 2. A discussão acerca da
irrisoriedade
da verba sucumbencial, fixada abaixo de 1% do valor da causa, mostra-se dissociada do quadro fático apresentado no acórdão recorrido, de modo a atrair a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF
) .
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2013832 SC 2022/0215204-2, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 24/06/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/06/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR CANCELAMENTO DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 3.

"Esta Corte Superior possui orientação firme no sentido da possibilidade de fixação da verba honorária, em atenção ao critério da equidade, quando a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, decorrer de acolhimento de pedido deduzido em ação conexa em que se discutiu a validade do crédito exequendo" (
AgInt
no REsp n. 2 .013.832/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 26/6/2024.).

(STJ -
AgInt
no REsp 2.136.588/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14.10.2024).

No mesmo sentido, esta Corte Estadual também vem conferindo tratamento jurídico idêntico à matéria, inclusive em precedente desta relatoria:

"EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA POR DECISÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 7.
A fixação por equidade é admissível em hipóteses excepcionais em que a extinção do feito decorre de decisão proferida em ação autônoma, já tendo havido análise do mérito do crédito tributário e fixação de honorários naquela demanda. 8. O proveito econômico na execução fiscal deve ser considerado inestimável, autorizando a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, com observância da razoabilidade e proporcionalidade
. (...)"

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10437535420188110041, Relator: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 28/04/2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2026)

"AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA. CRITÉRIO DE EQUIDADE. FIXAÇÃO MANTIDA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS. (...) A despeito do valor elevado do crédito exequendo, o proveito econômico da extinção da execução foi previamente considerado na ação anulatória, tornando incabível a fixação cumulativa com base no percentual sobre a causa, sem que se configure duplicidade.
A jurisprudência do STJ, mesmo após o Tema 1076, admite a fixação por equidade em casos excepcionais, como o presente, quando já houve arbitramento de honorários na ação conexa e o trabalho na execução foi limitado
. (...)"

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10325132920228110041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/12/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/12/2025)

A adoção do critério equitativo, em hipóteses como a presente, encontra sólido suporte dogmático.

Isso porque o proveito econômico substancial obtido pela parte executada já foi integralmente examinado, mensurado e valorado na ação anulatória, oportunidade em que houve ampla discussão de mérito acerca da higidez do crédito tributário, com desenvolvimento probatório completo e arbitramento da correspondente verba sucumbencial.

Na presente execução fiscal, em contrapartida, a atuação profissional revelou-se significativamente mais restrita, limitando-se, essencialmente, ao acompanhamento da marcha processual, à apresentação de manifestações de caráter instrumental e ao requerimento de extinção do feito após o trânsito em julgado da decisão proferida na demanda anulatória.

Nesse contexto, a manutenção do percentual de 10% sobre o valor da causa — fixado em R$ 629.188,73 — conduziria à imposição de verba honorária aproximada de R$ 62.918,87, montante que, diante das particularidades concretas do caso, mostra-se evidentemente dissociado da extensão real do labor técnico desenvolvido na execução fiscal.

Tal resultado afrontaria, de maneira inequívoca, os postulados da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil dispõe que
"nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o"
.

A interpretação sistemática desse dispositivo autoriza reconhecer, em situações excepcionais como a presente, que o proveito econômico obtido na execução fiscal possui natureza juridicamente inestimável, precisamente porque a utilidade econômica substancial já foi integralmente absorvida e valorada na ação anulatória conexa.

A extinção da execução fiscal, aqui, não representa a obtenção de proveito econômico novo e autônomo, mas mera consequência jurídica necessária da invalidação definitiva do título executivo ocorrida em processo antecedente.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal igualmente vem admitindo a flexibilização do critério percentual em hipóteses nas quais sua aplicação literal conduz a resultados manifestamente desproporcionais:

"Direito Processual Civil. Embargos de declaração em ação cível originária. Honorários advocatícios. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa. 2.
Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito. 3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC. Precedentes
. 4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa."

(STF - ACO: 2988 DF 0001571-24.2017.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 21/02/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/03/2022)

O sistema processual não pode servir como mecanismo de geração de vantagem patrimonial dissociada da efetiva dimensão do trabalho técnico desenvolvido.

A verba honorária possui natureza remuneratória e deve guardar correspondência concreta com a complexidade da causa, a intensidade da atuação profissional, o tempo despendido e a utilidade prática da atividade advocatícia desempenhada.

Por outro lado, também não se admite arbitramento meramente simbólico, sob pena de esvaziamento da dignidade constitucional da advocacia.

À vista dessas premissas, o arbitramento da verba honorária em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por apreciação equitativa, revela-se solução adequada, proporcional e tecnicamente compatível com as circunstâncias concretas do caso, especialmente considerando: (i) o acompanhamento processual realizado ao longo da tramitação do feito executivo; (
ii
) a apresentação das manifestações processuais necessárias ao regular desenvolvimento da demanda; (
iii
) a atuação voltada ao reconhecimento da perda superveniente do objeto; e (
iv
) a atuação exercida também nesta fase recursal.

A adoção desse critério, ademais, não contraria o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto se está diante de hipótese excepcional expressamente reconhecida pela jurisprudência superveniente daquela Corte Superior.

IV – Da impossibilidade de majoração dos honorários recursais

O apelado, em contrarrazões, requer a majoração dos honorários advocatícios com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Todavia, não há espaço para acolhimento da pretensão.

Isso porque o presente recurso comporta provimento justamente para redimensionar integralmente a verba sucumbencial, fixando-a por apreciação equitativa no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que já contempla, de forma global e proporcional, toda a atuação profissional desenvolvida, inclusive nesta instância revisora.

Nessas circunstâncias, a incidência autônoma da majoração recursal mostrar-se-ia incompatível com a própria lógica da reforma ora promovida, restando, portanto, prejudicado o pedido formulado pelo apelado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e fixar os honorários advocatícios de sucumbência, por apreciação equitativa, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, já incluída a atuação em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026